Tribunal: CARF
Processo: 10882.002361/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.002361/2010-46
RESOLUÇÃO
1301-001.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
SIKA S A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 11 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra o acórdão no 10-56.443,
proferido pela 5a Turma da DRJ/POA, na sessão de 28 de Abril de 2016, que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002361/2010-46
2
Trata-se de impugnação a auto de infração por falta de recolhimento de Imposto
de Renda Retido na Fonte - IRRF relativos ao ano-calendário 2006.
No curso da ação fiscal junto ao contribuinte Sika S.A, pertencente à sociedade
suíça Sika Finanz AG, a quem remete pagamentos por meio de transferências
internacionais de valores a titulo de remuneração de royalties e assistência técnica
dos produtos comercializados, o contribuinte foi intimado em 23/3/10 a
apresentar, entre outros documentos e livros fiscais, os demonstrativos das bases
de cálculo de IRPF e CIDE, incidente sobre os Royalties e Assistência Técnica,
apurados nas DIPJs e declarados em DCTFs, assim como os valores recolhidos de
ambos os tributos no período da auditoria (2006).
A intimação foi parcialmente atendida. Em 19/4/10, o contribuinte foi reintimado.
Alegando grande volume de documentos, solicitou prorrogação de prazo, sendo
que, posteriormente, durante os meses de maio e junho de 2010, realizou quatro
entregas parciais de documentação.
Após análise do material entregue, houve nova intimação em 14/6/10, para que o
contribuinte elucidasse as discrepâncias existentes entre os valores apresentados e
aqueles declarados em DCTF. O contribuinte solicitou nova prorrogação de prazo.
Em 17/6/10, foi concedida prazo adicional de 10 dias, tendo sido ainda lavrado o
Termo de Intimação no 03, solicitando a apresentação de documentos que
comprovassem os valores lançados a título de Outras Despesas Operacionais,
linha 31 da ficha 05A da DIPJ. Nova prorrogação de prazo foi concedida.
Em 30/7/10, o contribuinte entregou documentos referentes às contas solicitadas,
porém apresentou um único mês (dezembro de 2006).
O Termo de Verificação Fiscal relata:

Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002361/2010-46
3

Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002361/2010-46
4

As infrações apuradas foram as seguintes:

Os Demonstrativo consolidado do crédito tributário do processo é o seguinte:
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002361/2010-46
5

Cientificado do lançamento e não concordando com a exigência, a impugnante,
em 23/9/10, apresentou impugnação informado que teria cometido ERRO DE
FATO no preenchimento dos códigos de recolhimento dos DARFs recolhidos, e que
o lançamento do crédito tributário é indevido porque a Fiscalização desconsiderou
os recolhimentos realizados indevidamente sob o código de receita 0473 relativos
aos períodos de apuração de 06/4/06, 22/5/06, 18/7/06, 18/8/06 e 21/11/06.
Para comprovar suas alegações, juntou cópia dos DARF recolhidos (fls. 66, 72, 77,
84 e 96) e apresentou a planilha abaixo transcrita. Alegou, em síntese, o seguinte:

[TRANSCRIÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS]
Na sequência, foi proferido o Acórdão recorrido, que julgou improcedente a
impugnação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2006
DARF. ERRO MATERIAL.
A alegação de erro material no preenchimento do DARF, visando cancelar o
lançamento, precisa ser comprovada.
DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, determinando de ofício a realização das diligências ou
perícias que entender necessárias.
CRÉDITOS. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Cabe a impugnante comprovar a liquidez e certeza dos créditos que alega possuir.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimado da decisão, o Contribuinte apresentou, tempestivamente,
Recurso Voluntário, com juntada de novos documentos, através de representante legal, pugnando
por seu provimento.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002361/2010-46
6
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor:
Como visto, originalmente, trata-se de Auto de Infração, por meio do qual exige-se
o recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, sobre remessas de valores ao
exterior, realizadas no ano-calendário de 2006. Acrescentou-se ao crédito tributário, juros de
mora e multa na ordem de 75%, no montante integral de R$ 662.815,03, a seguir discriminado:

Irresignado, o Contribuinte apresentou Impugnação, alegando ERRO DE FATO no
preenchimento dos códigos de recolhimento dos DARFs recolhidos, e que o lançamento do crédito
tributário é indevido porque a Fiscalização desconsiderou os recolhimentos realizados
indevidamente sob o código de receita 0473 relativos aos períodos de apuração de 06/4/06,
22/5/06, 18/7/06, 18/8/06 e 21/11/06, fazendo juntada de documentos.
A DRJ converteu o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem
complementasse a instrução processual, e após o saneamento, retornasse os autos para
julgamento. Os procedimentos que deveriam ser realizados foram os seguintes:
a) confirmar, na contabilidade da empresa, se efetivamente ocorreu erro no
preenchimento do código dos DARFs, conforme alegado pela impugnante, ou se tais pagamentos
referem-se a outras obrigações; fazendo, no primeiro caso (se entender oportuno), as devidas
retificações no código de recolhimento; e
b) confirmar se os pagamentos apresentados estão disponíveis nos sistemas
informatizados da RFB, e se os mesmos podem ser aproveitados na liquidação dos débitos em
questão, identificando e justificando eventual empecilho ao aproveitamento desses pagamentos;
Ao final, elaborar relatório conclusivo acerca de suas verificações, intimando a
interessada a se manifestar, caso o entendimento lhe seja desfavorável.
Em atendimento, a DRF de origem noticiou que intimou o contribuinte a esclarecer
o item “a” acima, no prazo assinado de 20 dias. Como nada foi apresentado, realizou nova
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002361/2010-46
7
intimação ao contribuinte para apresentação da documentação solicitada. Transcorrido o prazo,
mais uma vez, nada foi apresentado à fiscalização.
Para dar cumprimento ao item “b”, a fiscalização consultou os sistemas da RFB,
constatando que todos os pagamentos realizados (DARFs) alegados pelo contribuinte
encontravam-se utilizados, vinculados e, portanto, não estavam disponíveis para aproveitamento.
Após, sobreveio a decisão da DRJ, no sentido julgar improcedente a impugnação.
Em sede recursal, o Contribuinte alegou nulidade do lançamento e do acórdão
recorrido, por ofensa ao art. 142 do CTN, e, no mérito, juntou documentos, e voltou a sustentar
ERRO DE FATO no preenchimento dos códigos de recolhimento dos DARFs recolhidos.

Da Análise do Recurso Voluntário
Da Juntada de Novos Documentos
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à deliberação
deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam admitidos
como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo quando da
interposição do recurso voluntário (e-fls. 342 e seguintes), são: cópia DCTFs; livro Razão;
comprovantes de arrecadação; petições de apresentação de documentos à Fiscalização; cópia
contrato de câmbio e documentos correlatos. Embora haja documentos que já se encontram nos
autos, vale a discussão.
Em relação a esse ponto da disucssão, é importante destacar a disposição contida
no §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da
prova documental na impugnação.
Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico não
se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do processo
administrativo fiscal pátrio.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002361/2010-46
8
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização da
efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um positivo
reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados após a
defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-002.781,
em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/199 (G.N)
Por outro lado, os documentos juntados também devem ser admitidos por outro
fundamento: art. 16, § 4.o, alínea "c". E, este foi o fundamento que prevaleceu.
Com efeito, a maioria do Colegiado admitiu que os documentos juntados pela
Interessada em recurso fossem apreciados por guardarem relação direta com o decidido pela DRJ,
posto que pretendem rebater as razões da decisão dentro do contexto já controvertido nos autos.
Logo, por estes termos, os documentos apresentados devem ser admitidos e
apreciados.

Da Conversão do Julgamento em Diligência
Como visto, sob os reclamos de nulidade da decisão recorrida, alega a Recorrente
que a DRJ não analisou vários documentos e esclarecimentos fornecidos tanto no curso da
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002361/2010-46
9
fiscalização como por ocasião da apresentação da Impugnação, além de juntar outros, por ocasião
da apresentação do Recurso Voluntário.
Sustenta que não se trata de “falta de recolhimento do Imposto de Renda na fonte
sobre rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior”, conforme pretende a autuação, pois
não foram considerados os documentos hábeis e idôneos juntados, que são aptos a comprovar a
apuração e o recolhimento de tal tributo.
Para ilustrar sua irresignação, a Recorrente aponta as planilhas de fls. 12, 13, 60, 97
e 141 dos autos, que demonstram as composições dos valores de IRRF apurados no período
autuado, que, em confronto com os contratos de câmbio e os respectivos DARFs recolhidos sob o
código 0422, bem como as folhas pertinentes das respectivas DCTFs, acostados às fls. 61/96 e
98/126, demonstram que os valores devidos a título de IRRF apurado sobre as remessas realizadas
pela Recorrente foram recolhidos:

Havendo a alegação e documentos correlatos de que os valores exigidos na
autuação se referem àqueles já recolhidos, inclusive com a demonstração em planilha do débito
exigido de IRRF e o correspondente pagamento de IRRF na mesma competência (ainda que de
código diverso), referente justamente aos contratos de câmbio mencionados e registrados no
razão, compreendo haver a necessidade de diligência para que a Autoridade Fiscal de origem se
manifeste sobre eles, posto que são alegações e documentos que podem vir a infirmar o
lançamento.
Assim, conduzo meu voto no sentido de que os autos sejam convertidos em
diligência, para que a Delegacia de Origem se manifeste sobre os documentos existente nos autos,
especialmente aqueles juntados por ocasião da impugnação e do Recurso Voluntário.
Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas, cientificando o Contribuinte para se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 447
DF CARF MF
Original